Tribunal: CARF
Processo: 13893.000682/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000682/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.410 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMERICO CIMATTI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO.
MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000682/2010-75
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000682/2010-75

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/São José dos Campos/SP, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 38.770,51, atualizado até 30/9/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2006, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 68.682,15 (com IRRF de R$ 842,20), de acordo com a
Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF – da Aviccena Assistência Médica
Ltda.
O(A) contribuinte apresentou impugnação, em 7/4/2010, argumentando, em preliminar,
que:
Considerando que o Impugnante foi notificado da lavratura da Notificação de
Lançamento, ora contestada, em data de 08 de março de 2010 (recebimento pelo
correio, com Aviso de Recebimento) e sendo de 30 (trinta) dias o prazo para a
apresentação da presente manifestação, nos termos do que dispõe o art. 15 do
Decreto n° 70.235/72, encerrando-se, destarte, no próximo dia 07 de abril de
2010, conclui-se pela sua tempestividade.
As razões de mérito trazidas pelo(a) requerente leio em Sessão.
À fl. 52 consta o seguinte despacho de funcionário da ARF/Mogi das Cruzes/SP, datado
de 14/4/2010:
Conforme demonstrado em fls. 44 a 46, o contribuinte supracitado foi
cientificado da Notificação de Lançamento n° 2006/608440446232097 em
29/09/2009.
Apresentando contestação à referida notificação somente em 07/04/2010, ou
seja, fora do prazo previsto pelo art. 15 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972.
Sendo assim, considerando que o Pedido de Impugnação foi apresentado
intempestivamente, proponho a emissão do Termo de Revelia.
Foi, então, lavrado em 14/4/2010, pelo Sr. Chefe da ARF/Mogi das Cruzes/SP o Termo
de Revelia de fl. 53.
Depois de ser cientificado do Termo de Revelia o notificado apresentou, em 2/6/2010,
recurso voluntário, fls. 57/65, dirigido à Segunda Seção do Conselho Administrativo
Fiscais – CARF, solicitando, dentre outros pontos, que sua impugnação seja conhecida.
O acórdão de primeira instância foi exarado dispensado de ementa, conforme
Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2016 (e-fls. 78), o sujeito
passivo interpôs, em 08/11/2016 (e-fls. 79), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- que mesmo diante da intempestividade da impugnação, as matérias de ordem
pública devem ser apreciadas pelo julgador administrativo;
- aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
- o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
- erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão;
- o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000682/2010-75

- prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN, pois
não se instaurou o contencioso administrativo; e
- os documentos apresentados ensejam a revisão de ofício do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a intempestividade da impugnação e seu reflexo na
apreciação dos argumentos e quesitos de ordem pública.
Vejam-se os argumentos da DRJ que definiram a intempestividade da
impugnação:
Em face das circunstâncias que cercam este processo, será verificado, em preliminar, se
a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal, ou não. Passo a analisar, então, a
legislação vigente sobre o tema, especificamente os artigos 15 e 23, do Decreto no
70.235, de 1972, com as alterações posteriores, a seguir transcritos:
...
Como se vê, o inciso II, do artigo 23, autoriza a intimação por via postal e prescreve
como condição para a sua efetivação que haja prova do recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Diferente da intimação pessoal onde apenas o sujeito passivo e seu preposto estão
habilitados a tomar ciência, o Decreto no 70.235/72, em seu art. 23, II, não especifica a
quem deva ser entregue a intimação por via postal, considerando-o(a), pois, irrelevante,
ou seja, é o bastante, quando a intimação é feita por via postal, para dar-se por
cientificado o sujeito passivo, que tenha havido a entrega da intimação em seu domicílio
tributário. ...
...
A Notificação em apreço foi enviada em 28/9/2009 para o endereço constante dos
sistemas da Receita Federal à época – Rua Coronel Cardoso de Siqueira, no 3.232, Lote
6, Quadra 10, Residencial Real Park, Mogi das Cruzes, SP, que é o mesmo informado
na peça de defesa, tendo sido entregue em 29/9/2009, de acordo com o AR de fl. 50, e,
não, em 8/3/2010, conforme alegado pelo requerente.
Dessa forma, vencido o prazo de impugnação em 29/10/2009 e apresentada a defesa
somente em 7/4/2010, não resta dúvida que o procedimento do(a) notificado(a) foi
intempestivo.
Ocorre que a oportunidade de o(a) contribuinte discutir administrativamente o crédito
tributário regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
...
Assim, impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000682/2010-75

no recurso, ocorre a preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação das demais
quesitos apresentados no Recurso Voluntário, mesmo aqueles de ordem pública como a
prescrição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original